Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728084-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBENS MOREIRA, SANDRA REGINA CARVALHO, SEBASTIAO RICARDO, SELMA MARQUES GOMES, SEVERINO AVELINO DA SILVA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 129214728, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por RUBENS MOREIRA e outros. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 38645642). Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 13/10/2022 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 139633917 do processo no 0703230-17.2022.8.07.0018), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora